Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-13.2020.8.11.0107
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000018-13.2020.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), GILDEON SOUSA SILVA - CPF: 650.582.753-68 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), C. M. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHAYAN KLESIO NEVES RODRIGUES - CPF: 617.150.223-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO –
FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
– PLEITO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.
Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa ao pedido, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir.

2. MÉRITO
–
2.1.
EXCLUSÃO DA

MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MONISTA – DELITO COMETIDO EM UNIÃO DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS –
2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

–

2.3.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.
Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Assim, emergindo da dinâmica fática do crime que, embora o
apelante tenha anunciado o assalto e apontado o simulacro de arma de fogo para o ofendido, o comparsa adolescente não só estava com ele no momento da abordagem, como, na divisão de tarefas, foi quem dirigiu o automóvel subtraído, a conclusão a que se chega é a de que a majorante referente ao
concurso de agentes não pode ser afastada;

2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

2.3.

Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Rhayan Klesio Neves Rodrigues
, interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
13 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo majorado
pelo concurso de agentes previsto no art. 157, § 2º, II do CP.

Inconformado, ele busca, nas razões sob Id. 68977596:
I)
a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal;
II)
a exclusão da majorante referente ao concurso de agentes;
III)
o afastamento da pena de multa;
IV)
a isenção das custas processuais.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 68979465);
igualmente
, a PGJ, em parecer, sintetizado conforme sumário que segue (Id. 80845476):

“Apelação Criminal — Roubo – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida reforma da sentença para declarar ausência da qualificadora. E ainda, retificação da dosimetria da pena; isenção de custas processuais e da pena pecuniária – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença não comporta reparos — Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021